Tribunal: TJMT
Processo: 1008479-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008479-84.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: WALQUÍRIA PAULINO MARTINS E OUTROS
AGRAVADA: UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WALQUÍRIA PAULINO MARTINS NOGUEIRA e KALLYO FRANCISCO NOGUEIRA, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral proposta por eles contra UNIMED CÁCERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO (agravada), de indeferimento da tutela de urgência, consistente na pretensão de compelir a ré a fornecer e aplicar a medicação Imunoglobulina Humana Intravenosa (5g) uma dose mensal de 25g, (05 frascos de 5g), repetindo mais 3 doses mensais com o resultado do teste de gravidez positivo; Filgrastim 300mg/ampola (5 frascos/ampolas – uma caixa); Clexane 60mg, sob pena de multa diária.
Os agravantes informam que pretendem a reforma da decisão de indeferimento da tutela de urgência, que foi requerida com base no direito à continuidade de tratamento que vinha sendo oferecido pela agravada desde 2014 e ainda, com base no risco da demora para a saúde da agravante Valquíria, em vista dos efeitos flagelantes dos abortos repetitivos e dos procedimentos de curetagem.
Mencionam que o indeferimento da tutela está amparado no fundamento que “o plano de saúde não tem obrigação de custear tratamento de fertilização”, mas requereram a reconsideração explicando que o pedido e a causa de pedir da ação, não eram de tratamento de fertilização, mas sim de fornecimento de medicação antiabortiva; alegam que as CIDs das enfermidades das quais sofre a agravante Walquíria, são: D68.9 - Defeito de coagulação não especificado, combinado com N96 -Abortamento habitual, que causam a alteração da atividade das células NK, e, por conseguinte, sucessivos abortos espontâneos.
Aponta a urgência da medida no fato de que tem “44 anos, pelo que sua reserva ovariana está comprometida pelo tempo. Vinha fazendo tratamento desde 2014. Como foi muito bem explicitado na Petição Inicial e no Pedido de Reconsideração, a cada vez que sofre um aborto e passa por procedimento de curetagem sofre variados riscos destacando os seguintes: Ø Risco de perfuração uterina; ØRisco de choque hemorrágico; ØRisco de choque séptico; ØRisco de perda parcial ou total ou de outros danos ao útero; ØRisco de danos a outros órgãos da paciente;ØRisco de sinéquias uterinas; ØRiscos de complicações decorrentes da anestesia geral; ØRisco de má formação ou óbito fetal; ØDéficit da reserva ovariana e impossibilidade definitiva da maternidade natural.”
Requer a concessão do efeito ativo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada (id 39680966).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
No cotejo dos autos, em que pese a alegação de que a cada vez que a agravante Walquíria sofre um aborto e passa por procedimento de curetagem sofre variados riscos, não ficou evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
É assente no âmbito do STJ que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma, sendo abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento domiciliar quando essencial para garantir a saúde ou a vida do segurado.
No caso em espécie, o tratamento perseguido não é necessário para preservar a saúde ou a vida dos autores, visto que o tratamento, embora tenha um relevante propósito, principalmente para os agravantes e familiares, não deixa de ser uma opção e não consiste em uma obrigatoriedade no fornecimento dos medicamentos pela operadora de plano de saúde.
Ademais, no Relatório Médico há esclarecimento de que um dos medicamentos pretendidos pelos agravantes, o Imunoglobulina Humana Intravenosa, foi utilizado, mas não evitou aborto e o Dr. Matheus Souto de Medeiros registrou que “em conjunto com o colega (Dr. Ricardo Barini) propomos o uso do Filgastrim para lograrmos êxito nesta complexa jornada”.
Como se percebe, diante do insucesso aparente do tratamento com o medicamento Imunoglobulina Humana Intravenosa, os médicos propuseram o uso do medicamento Filgastrim. Ou seja, não há no relatório médico a indicação de urgência ou emergência no fornecimento dos fármacos pretendidos pelos agravantes.
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a ensejar na concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência dos requisitos previstos no artigo 300, caput e artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar as contrarrazões.
Cuiabá, 14 de abril de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora